Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011771-77.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): JORDENILSON DA SILVA MORAES
LUCAS BARROS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JORDENILSON DA SILVA MORAES e LUCAS BARROS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 617855), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, §2o, I, II e V e § 2o-A, I do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são jovens, primários e possuem bons antecedentes; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [COVID-19], colocando em risco a saúde dos pacientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares (ID 44945972), com documentos (ID 44945974/ID 44945976).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 29.2.2020, converteu o flagrante do paciente ORDENILSON DA SILVA MORAES em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência n. 2020.60708 e declarações prestadas pelos policiais que a guarnição subárea 4, foi acionada via CIOSP informando que na loja Almaro Borrachas e Ferramentas estava ocorrendo um roubo. A guarnição se deparou com dois indivíduos com as mesmas características que lhe foram transmitidos via rádio.
Foi encontrado na posse do suspeito Lucas, uma arma de fogo tipo calibre 32, com seis cartuchos sendo 5 (cinco) intactos. Foi encontrada na bolsa de um dos suspeitos vários celulares, uma carteira preta, R$ 130,00 (cento e trinta reais) além de diversos cartões.
Após o reconhecimento feito pelas vítimas, foi ressarcidos todos os bens das vítimas, sendo os suspeitos encaminhados até a Central de Flagrantes. [...]
No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, dos objetos apreendidos com o custodiado, termo de declarações das vítimas e confissão da prática do delito efetuada pelo custodiado Lucas. [...]
Certamente o delito em questão é grave, praticado mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma e em concurso de duas pessoas sendo desferido um tiro da arma de fogo no ambiente de trabalho das vítimas.
Considerando tais circunstâncias e embasado em entendimento jurisprudencial, o fato ser este, eventualmente, possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.
Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor do autuado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JORDENILSON DA SILVA MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 616937)
Na mesma audiência e com idêntica fundamentação converteu também o flagrante do paciente LUCAS BARROS DA SILVA em prisão preventiva (Sistema Primus - Código 616937)
Em 3.4.2020, reavaliou e manteve as prisões preventivas por entender que persistem os motivos que a ensejaram (Sistema Primus - Código 617855).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída aos pacientes, os quais teriam praticado roubo de “celulares, uma carteira preta, R$ 130,00 (cento e trinta reais), além de diversos cartões”, na “Loja Almaro Borrachas e Ferramentas”, mediante concurso de dois agentes e grave ameaça exercida com emprego de revólver calibre 32, inclusive desferindo um “tiro da arma de fogo no ambiente de trabalho das vítimas”.
A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 413.927/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.10.2017; STJ, HC no 450.831/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reprovabilidade da conduta dos pacientes, os quais teriam efetuado disparo de arma de fogo em local público, colocando em risco a vida das pessoas que se encontravam no local (STJ, RHC no 110.282/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.6.2019).
Ademais, a impetração não está instruída com o inquérito policial e a denúncia, a recomendar análise mais precisa dos fatos no julgamento de mérito, após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente o traslado do inquérito policial e da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO